Tribunal: TCU
Processo: 012.712/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS AO Ministério da Cidadania, por meio do Acórdão 3142/2021-Plenário, (016.827/2020-1 - RAcom Auxílio Emergencial).

Inteiro teor:
Acórdão 973/2026-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do cumprimento das determinações exaradas por meio dos subitens 9.3, 9.4.2, 9.4.3 e 9.5 do Acórdão 3142/2021-TCU-Plenário , proferido no âmbito do acompanhamento das ações de resposta à crise do auxílio emergencial. Considerando que, no que tange ao subitem 9.3, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome logrou identificar os beneficiários e os respectivos valores devidos, bem como implementou e colocou em operação o sistema "VEJAE" para viabilizar as notificações e o ressarcimento voluntário ou coercitivo dos montantes recebidos indevidamente; considerando que, quanto ao subitem 9.4.2, o Ministério da Previdência Social iniciou o desenvolvimento do Sistema Integrado de Dados (SID), previsto no art. 12 da Emenda Constitucional 103/2019, encontrando-se a medida em fase de estudos exploratórios e avaliação da qualidade de dados, o que caracteriza o cumprimento parcial da determinação; considerando que o estágio atual de desenvolvimento do SID demanda fiscalização mais ampla e coordenada, com a participação de diferentes unidades técnicas deste Tribunal, o que justifica a dispensa da continuidade do monitoramento no âmbito deste processo; considerando que a Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) poderá avaliar - sob o prisma de materialidade, risco, relevância e oportunidade - a conveniência de incluir, em seu plano operacional, nova ação de controle específica para acompanhar o desfecho da implementação desse sistema; considerando que os órgãos destinatários das determinações contidas nos subitens 9.4.3 e 9.5 não demonstraram óbices ao compartilhamento de informações e envidaram esforços para a viabilização de soluções tecnológicas, em especial quanto à customização do eSocial para a categoria dos militares das Forças Armadas; considerando que os pareceres da unidade técnica são uniformes no sentido de considerar cumpridos os subitens 9.3, 9.4.3 e 9.5, bem como parcialmente cumprido o subitem 9.4.2, dispensando, contudo, o prosseguimento do monitoramento dessa determinação (peças 144 a 146), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, I, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.3, 9.4.3 e 9.5 do Acórdão 3142/2021-TCU-Plenário ; b) considerar parcialmente cumprida a determinação descrita no subitem 9.4.2 do referido acórdão e dispensar a continuidade do seu monitoramento nestes autos; c) apensar este processo ao TC Processo 016.827/2020-1 . 1. Processo TC- Processo 012.712/2022-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Cidadania (extinto); Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome; Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério do Trabalho e Previdência (extinto). 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.